Tribunal: TJSP
Processo: 1015707-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação anulatória cc. indenização por dano moral – autor que nega ter contratado empréstimo mediante cartão de crédito consignado – sentença de parcial procedência, apenas declarando a nulidade da contratação – apelo do autor em busca dos danos morais – fraude na contratação evidenciada pelos elementos de prova existentes – expressa impugnação, em réplica, das assinaturas, endereço e

Ementa:
*Ação anulatória cc. indenização por dano moral – autor que nega ter contratado empréstimo mediante cartão de crédito consignado – sentença de parcial procedência, apenas declarando a nulidade da contratação – apelo do autor em busca dos danos morais – fraude na contratação evidenciada pelos elementos de prova existentes – expressa impugnação, em réplica, das assinaturas, endereço e telefones de contato existentes no contrato trazido pelo réu – requerido que se quedou inerte quanto intimado a manifestar seu interesse em produzir a prova pericial, ônus que lhe competia nos termos do art. 429, II, do CPC/15 – falha na prestação dos serviços, admitindo-se a fraudulenta contratação de empréstimo com descontos indevidos no benefício previdenciário do autor , que caracterizam, dano moral – sentença reformada em parte, para decretar a integral procedência da demanda - recurso provido.*